Tribunal: CARF
Processo: 10320.722353/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722353/2013-28
ACÓRDÃO
1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO MALUF GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DEDUTIBILIDADE DAS PENSÃOES JUDICIAIS.
Os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das deduções das
pensões judiciais são: I) a existência de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na
decisão judicial de que é do contribuinte a obrigação de arcar com
despesas médicas do alimentando; e III) o pagamento da pensão
alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de rendimentos que
consignem o efetivo desembolso destes valores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
2
RELATÓRIO
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, e-
fls. 24-28, com a exigência do crédito tributário no valor de R$15.339,51 a título Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional referente
ao ano-calendário de 2011:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 30.340,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF
no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-64.878, de 21.11.2014, e-fls. 35-39:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para restabelecer, a título de pensão
alimentícia judicial, o valor de R$14.200,00, bem como manter a infração restante
apurada, resultando em saldo de imposto a pagar de R$4.438,00, nos termos do
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificado em 03.02.2015, e-fl. 58, o Recorrente apresenta o recurso voluntário em
13.02.2015, e-fls. 44, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
3
[...] venho a este Augusto Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no
prazo legal, solicitar que seja desconsiderado o valor Glosado de R$16.140,00
pagos de Pensão Alimentícia da alimentanda Sra. Aline [...], no meu Imposto de
Renda declarado no exercício de 2012, tendo em vista que além dos recibos
comprobatórios de pagamentos mensais da alimentanda em tela, apresento neste
Recurso a Sentença Judicial de Ação de Reconhecimento de União Estável c/c
Alimentos de Acordo Homologado entre as partes, conforme cópias autenticadas
anexas.
No que concerne ao pedido conclui que:
N. Termos e por onde este Recurso tramitar espero deferimento.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa do Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.446, de 06.12.2023, e-fls. 60-65
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a Informação no 91/2025/Defis, de 04.08.2025, e-fls. 68-69, da qual o Recorrente foi
notificado, e-fls. 72, e permaneceu silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência de IRPF suplementar no valor de
R$4.438,50 (R$8.343,50 – R$3.905,00) do ano-calendário de 2011 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Notificação de Lançamento
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
4
O Recorrente discorda do procedimento de ofício.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
5
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
12. Nesse sentido, pronuncia-se o “Perguntas e Respostas do IRPF 2012”:
338 – Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil - a seguir transcrito. [...]
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é
do contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III)
o pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A jurisprudência de precedentes do CARF assim dispõe:
Acórdão CSRF no 9202-009.839, de 27.08.2021:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
6
IRPF.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. DEDUTIBILIDADE, REQUISITOS.
A pensão alimentícia paga em razão de acordo homologado judicialmente
somente é dedutível para fins de apuração do imposto de renda nos casos de
obrigação de direito de família. Não é dedutível o pagamento de pensão a esposa
e filhos, na constância da sociedade conjugal, e à mãe, quando esta tem plenas
condições de prover a própria subsistência.
Acórdão CSRF no 9202-009.954, de 24.09.2021:
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO
COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial homologada, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
7
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e o início de
prova produzido no processo, e-fls. 45-53, necessária é a análise dos valores litigiosos indicados na
peça recursal e os documentos juntados ao processo, bem como as evidências robustas com força
probante conjuntural e outros elementos comprobatórios que o Recorrente deve apresentar de
forma complementar para confirmar os efetivos pagamentos de pensão alimentícia coerentes com
a decisão judicial definitiva correspondente. Por esta razão, o julgamento foi convertido na
realização de diligência. Consta na Informação no 91/2025/Defis, de 04.08.2025, e-fls. 68-69, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata-se de solicitação de diligência determinada pelo CARF (fls. 60/65),
considerando a apresentação de novos documentos em recurso contra a decisão
da DRJ (fls. 35/39), que manteve parcialmente o crédito tributário constituído
pela notificação de lançamento no 2012/807767747888900, emitida após a
fiscalização da declaração de ajuste anual do exercício 2012, ano calendário 2011.
A infração constante da notificação de lançamento é: Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por escritura Pública.
A dedução de despesas com pensão é permitida de acordo com a seguinte
legislação:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil (novo Código de Processo Civil - Lei no
13.105/2015, Art. 733);
Decreto Lei no 5.844/1943
Art. 11 (...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
8
Considerando os documentos apresentados às fls. 45/46, verifica-se que o acordo
que ampara o pagamento da pensão alimentícia, relativo à despesa com ALINE
[...], no valor de R$ 16.140,00, não pode ser aceito para justificar a dedução,
tendo em vista que foi homologado judicialmente em maio de 2014, ou seja, em
data posterior ao ano-calendário em análise.
Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-64.878, de 21.11.2014, e-fls. 35-
39, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Decreto no 3.000/1999 [...]
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008 [...]
Instrução Normativa no 1.500/2014 [...]
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que qualquer dedução
eventualmente pleiteada pelo contribuinte poderá ser submetida à comprovação,
a critério da autoridade lançadora. Contudo, cumpre destacar, isso é uma
faculdade da Fazenda Pública, pois se já dispuser de elementos suficientes para o
Lançamento e que demonstrem não ser cabível ou que é excessivo o gasto,
poderá glosá-lo sem necessidade de intimação prévia.
No caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que
se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde
é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago
em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc.; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.
O impugnante sustenta que o valor refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de
Decisão Judicial.
Assiste-lhe razão, em parte, no entanto.
Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante, de forma hábil e idônea,
atesta a obrigação de pagar pensão alimentícia para Raissa [...], na forma do
Acordo Homologado Judicialmente, e a transferência dos recursos declarados de
R$14.200,00 à alimentanda (fls. 07-11 e 18-20).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.143 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722353/2013-28
9
No que tange a outra alimentanda declarada, Aline [...], nada trouxe para
comprovar a obrigação, isto é, não apresentou a Decisão Judicial, ou o Acordo
Homologado, ou a Escritura Pública determinando a obrigação. Assim, deve ser
restabelecida tão somente a importância efetivamente comprovada de
R$14.200,00, mantendo-se a glosa restante.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-64.878, de 21.11.2014, e-
fls. 35-39, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 84
DF CARF MF
Original